Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO.
1. O ato coator atende a exigência contida nos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em especial à integridade física da vítima.
2. A prisão preventiva é medida meramente acautelatória e não punitiva, para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
3. O princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser mitigado, a depender das circunstâncias fáticas e processuais.
4. Ordem denegada.